Tribunal: TJMT
Processo: 0007114-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007114-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEILYMARA VAZ GOMES DOS SANTOS - CPF: 711.850.891-87 (APELANTE), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), JOSE ROBSON TEIXEIRA RAIMUNDO - CPF: 002.972.331-06 (ADVOGADO), FUNDACAO CANTARES DE SALOMAO - CNPJ: 04.014.026/0001-40 (APELADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ACUSAÇÃO DE ALUNO POR FURTO – ATO PRATICADO POR TERCEIRO -

NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Quando o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade.

Para que haja o dever de indenizar imprescindível a demonstração da conduta do agente, do dano e do nexo de causalidade.

Embora comprovado o dano vivenciado pela parte, decorrente de sua exposição à situação vexatória de ter sido acusada de furto, não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta da instituição de ensino, a teor do art. 373, I, do CPC. Logo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Ceilymara Vaz Gomes dos Santos
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais
,
ajuizada em desfavor de
Fundação Cantares de Salomão
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa, restando sobrestada a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que o pedido de indenização por dano moral e material em face da apelada, se deu por conta da sua omissão no dever de preservar a segurança e prestar assistência aos seus contratantes e pelo fato do diretor da instituição permitir unilateralmente o acesso às informações que foram utilizadas na falsa atribuição de crime a ela imputada.

Discorre sobre a relação contratual firmada com a instituição de ensino e o erro da sentença em considerar ato ilícito que não foi objeto da demanda, pois com relação a calúnia, representou criminalmente a pessoa responsável, que somente não seguiu adiante porque a instituição não forneceu as filmagens e os documentos solicitados para a instrução da representação.

Em outro ponto, reitera a conduta ilícita da instituição de ensino, seja quanto a sua omissão de preservar a segurança de seus alunos e de apurar o fato ocorrido, seja por ter permitido que terceiro tivesse acesso às filmagens da instituição, bem como defende a ocorrência do dano moral e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentada no Id. 35781484, aduzindo em preliminar o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada
Fundação Cantares de Salomão
, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que a apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por dano moral, rebatendo os seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE O PRESENTE CASO E O QUE FOI OBJETO DO RESP No. 1.119.300-RS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que reproduzindo o teor da peça contestatória, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado.” (N.U 0034024-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 30/01/2020) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Ceilymara Vaz Gomes ajuizou a ação de indenização, em face da Faculdades Evangélicas Integradas Cantares Salomão - FEICS, objetivando ser indenizada pelo constrangimento sofrido no interior da instituição de ensino, na data de 01/10/2015, quando foi abordada pelo marido de uma aluna, acusando-a de ter furtado o celular de sua esposa.

Sustentou que em razão da inércia da instituição de ensino na preservação da segurança e assistência aos seus contratantes e, por temer por sua integridade já que foi ameaçada, registrou boletim de ocorrência e representou o autor do fato, Max Marcelino, junto a Promotoria de Justiça Criminal, bem como deixou de frequentar as aulas por um período.

Aduziu que a instituição de ensino deve ser responsabilizada pelo fato ocorrido, ante a sua falta de controle de entrada de terceiros nas instalações da faculdade.

Por esses motivos, pleiteou a condenação da instituição de ensino em danos morais e danos materiais, decorrente do valor dispendido com os honorários contratuais.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, porque entendeu que o ato apontado como ilegal (acusação de furto) não partiu do estabelecimento da requerida e de seus funcionários, bem como porque não verificou a existência de provas nos autos de que a autora foi ameaçada por Max nas dependências da instituição de ensino.

Contra a decisão, insurge-se a apelante.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, pelo que se extrai da prova produzida nos autos, em que pese às razões da apelante, não merece reforma a sentença.

É cediço que a responsabilidade civil e a obrigação de indenizar estão previstas no art. 927 do Código Civil, segundo o qual “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

O art. 186 do Código Civil, de outro lado, esclarece em que consistem essas condutas antijurídicas que, se praticadas, ensejam a reparação civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Para que se configure o ato ilícito, imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial e/ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. (
Código Civil comentado
. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 157).

No caso, apesar de restar incontroverso nos autos que a autora foi acusada pelo Sr. Max Marcelino de ter furtado o celular de sua esposa dentro da instituição de ensino, como consignado na sentença, esta não pode ser responsável por tal ato, porquanto este não partiu da sua administração ou de algum dos seus funcionários.

O fato de a abordagem ter sido feita dentro da instituição de ensino não atrai sua responsabilidade, sobretudo porque a própria autora afirma que o terceiro que a acusou seria esposo de uma aluna da instituição de ensino, ou seja, pessoa que também possui acesso à faculdade requerida.

No que se refere à responsabilização da apelada por suposta omissão, não se extrai elemento suficiente para justificar uma condenação em dano moral, haja vista que da mesma forma que foi oportunizado à aluna que perdeu o celular o acesso às câmaras internas da instituição, também foi oportunizada a autora.

Assim, coaduno do mesmo entendimento da Magistrada
a quo
, no sentido de que, “
na verdade, o que se vê, é que a autora sentiu se desamparada pelo estabelecimento réu em razão dos fatos, pois entendia que deveria haver uma reparação pública da sua imagem perante os alunos e funcionários
”.

Dessa forma, diversamente do que sustenta a autora, ora apelante, não se extrai dos autos algum elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a responsabilização da instituição de ensino pelo fato ocorrido.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que os prepostos da instituição de ensino demandada tenham agido de forma ofensiva.

Nesse contexto, não verifico o nexo de causalidade entre a acusação de furto sofrida pela autora, apelante, por terceiro estranho a lide e a instituição de ensino apelada.

Dessa forma, apesar de demonstrado o dano moral vivenciado pela apelante, decorrente de sua exposição à situação vexatória de ser sido acusada de furto, a autora não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta da instituição de ensino, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Sendo assim, afigura-se ausente qualquer conduta da requerida a ensejar dever de indenizar, não levando as provas à convicção acerca do nexo causal necessário à responsabilização da apelada.

Nesse contexto, conclui-se que a sentença foi prolatada de acordo com a doutrina e jurisprudência predominantes, não merecendo reforma.

Vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há falar em inexigibilidade dos débitos nem em falha na prestação do serviço.
Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.
” (N.U 0016420-95.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020